Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BAIXA DE GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. TRANSFERÊNCIA DE SALVADO PARA A SEGURADORA. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Configura relação de consumo a contratação adesiva entre particular, destinatário final de contrato de proteção securitária de veículo, e empresa seguradora voltada à prestação dos referidos serviços.
2. É ilegítimo o condicionamento do pagamento de indenização securitária à baixa de gravame e apresentação de documentação de quitação de débitos. Precedentes da Corte.
3. Na forma do que prevê o parágrafo único do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe à seguradora a baixa de registro de veículo sinistrado com perda total, tornando-se despicienda eventual determinação judicial com o fim único de transferir o salvado à empresa seguradora. (Acórdão 1214613, 00047430720168070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível)
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.